Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731369-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0703148-13.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e homologou o cálculo judicial do débito. Os agravantes alegam que o cálculo da contadoria judicial não pode prosperar, pois o próprio exequente compareceu nos autos para afirmar que seria devido montante inferior, sendo este o limite da execução, caso não prevaleça a impugnação apresentada. Afirmam que não houve definição do valor devido nos autos principais, pois a decisão que homologou o resultado da perícia ainda não transitou em julgado, podendo, ao final, os agravantes se tornarem credores de honorários advocatícios. Argumentam que os 4/5 (quatro quintos) dos 10% de honorários cobrados no cumprimento provisório de sentença, devem ser calculados sobre o valor do débito à época da destituição do causídico (21/11/2012), uma vez que o agravado atuou na causa até referida data. Aduzem que o processo originário foi ajuizado em 10/11/1999, contando, portanto, com 24 (vinte e quatro anos) de tramitação, sendo que o exequente atuou na causa apenas por 13 (treze) anos, fazendo com que os honorários devam incidir proporcionalmente sobre o período de atuação do causídico, e não sobre sua integralidade. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que o processo seja suspenso até a definição do valor do débito nos autos principais, bem como para que os honorários devidos ao agravado observem o período de atuação do causídico na demanda. Preparo recolhido em ID 49581323. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 167030387 dos autos originários): 1. Trata-se de impugnação aos cálculos judiciais apresentada por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros, alegando, em síntese, que os cálculos judiciais devem se limitar aos valores pleiteados pelo exequente, que não houve definição do valor devido nos autos principais e que os honorários devem ser calculados sobre o valor da época da destituição do exequente. 2. É o relato do necessário. Decido. 3. De início, em relação aos argumentos de que não houve definição do quantum devido nos autos principais e que os honorários devem ser calculados sobre o valor da época da destituição do exequente, reporto-me, para não ser repetitiva, aos argumentos já dispostos nas decisões de ID no 164503730 e 161178956. 3.1. Ressalte-se, inclusive, que eventual irresignação sobre tais pontos deverá ser manejada por intermédio de interposição de recurso próprio. 4. Por sua vez, em relação ao argumento de que os cálculos judiciais devem se limitar aos valores inicialmente pleiteados pelo exequente, entendo que este também não merece prosperar. 4.1. Isso porque, conforme já salientado nos autos (ID no 161178956), o feito encontrava-se paralisado até que se apurasse, nos autos principais (0036915-16.1999.8.07.0001), o valor devido naqueles autos para possibilitar a apuração do valor dos honorários advocatícios discutidos no presente feito. 4.2. De mais a mais, em se tratando de cumprimento provisório de sentença apenas foi possível verificar o quantum efetivamente devido após a apuração dos valores nos autos principais. 4.3. Saliento, novamente, que eventual irresignação deverá ser adstrita aos parâmetros já decididos nos autos no 0036915-16.1999.8.07.0001. 5. Considerando que não houve outras questões levantadas pelas partes, limitando-se o executado a argumentar que não houve o trânsito em julgado dos autos principais e necessidade de suspensão do feito, homologo os cálculos judiciais de ID no 164846614. 6. Preclusa a presente decisão, suspenda-se o feito até ulterior trânsito em julgado dos autos no 0036915-16.1999.8.07.0001. A decisão fez referência à decisão anterior, que ainda não havia precluído quando da interposição do recurso (ID 164503730): 1. Em que pese o esforço argumentativo da parte executada, não há nenhuma disposição que imponha que os honorários devidos ao exequente devem ser calculados sobre o valor do débito à época da destituição do causídico. 2. Da atenta análise dos autos, verifico que, por disposição contratual, são devidos 4/5 dos honorários de sucumbência fixados nos autos no 0036915-16.1999.8.07.0001, os quais correspondem ao importe de 10% sobre o débito cobrado naqueles autos. 3. Considerando que houve a apuração do referido valor, mesmo que sem trânsito em julgado, reputo possível o retorno do regular trâmite dos presentes autos, sobretudo por se tratar de cumprimento provisório de sentença. 4. Diante da divergência das partes em relação ao valor devido, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do montante devido, observando-se os cálculos homologados em ID no 126809274 dos autos no 0036915-16.1999.8.07.0001, bem como percentual de 4/5 dos honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o débito cobrado naqueles autos. 5. Com a juntada dos cálculos, dê-se vista às partes. O cumprimento provisório de sentença é disciplinado pelo Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; Os agravantes argumentam que não houve definição acerca do valor efetivamente devido nos autos principais, uma vez que a decisão que homologou o resultado da perícia ainda não transitou em julgado, tal como se verifica no AGI no 0734494-09.2022.8.07.0000, em que se discute a impossibilidade de incidência de capitalização de juros nos cálculos da execução principal e, ainda, a condenação do Banco do Brasil quanto à repetição do indébito. Todavia, a despeito das alegações dos agravantes, observa-se que está pendente apenas Agravo de Instrumento em Recurso Especial nos referidos autos, uma vez que o Recurso Especial interposto pela parte foi inadmitido em decisão de ID 48632070. Sendo assim, os agravantes não demonstraram a pendência de recurso dotado de efeito suspensivo que impeça o cumprimento provisório da sentença. Não procede o argumento de que os cálculos judiciais deveriam se limitar aos valores inicialmente indicados pelo exequente, dado o caráter provisório do cumprimento de sentença, que pode sofrer modificações a partir de alterações no provimento judicial, inclusive para beneficiar o executado, se for o caso, conforme previsão legal acima colacionada. Ademais, conforme esclarecido pelo juízo a quo, a execução estava paralisada até que se apurasse, nos autos principais (0036915-16.1999.8.07.0001), o valor devido naqueles autos, possibilitando a identificação do valor dos honorários advocatícios em análise, os quais poderiam resultar em valores diferentes do inicialmente apontado pelo exequente. Os agravantes argumentam que os 4/5 (quatro quintos) dos 10% de honorários cobrados no cumprimento provisório de sentença, devem ser calculados sobre o valor do débito à época da destituição do causídico (21/11/2012), uma vez que o agravado atuou na causa até referida data, ou proporcionalmente aos 13 anos de atuação. Todavia, a parcela de honorários que compete ao agravado, no patamar de 4/5, foi estabelecida contratualmente com a parte patrocinada, conforme contrato de ID 6691331 dos autos de origem. O Banco do Brasil manifestou assentimento quanto à execução de direito próprio do advogado no ID 6691331. Além disso, a impugnação apresentada em 2017 ao ID 7625103 pelo espólio de Lino Martins Pinto e Luiz Estevão de Oliveira Neto, ora agravantes, mencionou o percentual da verba honorária executada e não se manifestou sobre a matéria. Sendo assim, não cabe aos agravantes exigirem redução do percentual da verba honorária estipulada entre a parte representada e o advogado contratualmente, contando com a hipótese de substituição do patrocínio por outro procurador no decorrer da lide. Acrescente-se que, os agravantes, mesmo oportunizada a impugnação dos cálculos, não demonstraram incorreção específica quanto à forma de atualização ou valores especificados no laudo da contadoria judicial. Sendo assim, ausente a probabilidade do direito dos agravantes, pelo menos em cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 3 de agosto de 2023 15:40:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador